Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714903-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLYMPIO NOLASCO ALVES VELHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ OLYMPIO NOLASCO ALVES VELHO contra a decisão de ID 123085903 (de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é idoso e pessoa com deficiência; que necessita utilizar a vaga do condomínio destinada a pessoas com deficiência, que fica mais próxima a seu apartamento; que a convenção do condomínio autoriza o uso; que não há outro veículo com autorização concedida pelo órgão de trânsito para estacionar em vaga destinada a PNE. Requer, liminarmente, a autorização para utilização, em caráter exclusivo, da vaga destinada à PNE, localizada no segundo subsolo de 141 ou a vaga de primeiro subsolo de número do condomínio, mediante disponibilização de sua vaga ao condomínio, sem ser notificado ou multado pelo condomínio, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35201208). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende o agravante usufruir de vaga de estacionamento, em condomínio, com exclusividade, sob a alegação de ser a única pessoa com deficiência. Pelas informações contidas no agravo de instrumento, não é possível apurar se uma das duas vagas que pretende utilizar com exclusividade é de propriedade de outro condômino. Como se sabe, a vaga de garagem, com matrícula individualizada no Registro de Imóveis, se caracteriza como unidade autônoma, cabendo ao respectivo titular o domínio da coisa. Ainda que se trate de vaga de garagem, delimitada como área comum do condomínio, não há como determinar o bloqueio de vaga de natureza pública, em prejuízo a eventual terceiro que também se qualifique para usufruir da vaga. Ao pretender o uso de vaga destinada a pessoa com deficiência com exclusividade, o agravante desconsidera que a acessibilidade do espaço também deve ser assegurada a outras pessoas com deficiência. Por fim, o agravante afirma que é a única pessoa com deficiência no condomínio, mas que as quatro vagas destinadas a pessoas com deficiência são utilizadas por outros condôminos que não possuem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência). Confirmada tal situação, ao agravante é facultado informar a situação aos órgãos de trânsito, uma vez que “a utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997” (artigo 47, §3o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora